Tribunal: STF
Processo: Rcl 63907
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Gonçalves de Almeida, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do ARESP nº 2158940 com base nos Temas 339 e 895 da Repercussão geral, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, cuida-se de “de ação anulatória proposta pelo ora reclamante, objetivando a anulação de todos os atos praticados no curso de procedimento administrativo expropriatório, desde a decisão proferida pelo perito federal agrário”. (eDoc 1, p. 4)



    Alega haver violação dos “artigos 5º, XXXV, 93, IX, e 105, III, “a”, da Constituição Federal, na medida em que o STJ descurou do seu papel de guardiã da integridade da legislação infraconstitucional, assim como deixou de apresentar fundamentação concreta e idônea, ainda que sucinta, quando do enfrentamento da tese de negativa de prestação jurisdicional articulada pelo ora reclamante.” Ainda, teratologia na aplicação dos mencionados temas, pois teria conferido “ampliação manifestamente indevida da compreensão firmada nos referidos Temas” (eDoc 1, p.3)



    Informa que “a Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça certificou, de forma precoce, o trânsito em julgado da decisão reclamada em 07.11.2023. O equívoco já foi noticiado perante o Tribunal de origem, ocasião em que se requereu a retificação da certidão, providência que ainda pende de análise” (Doc 1, p.2)



    Requer seja afastada a decisão reclamada determinando-se a remassa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao andamento processual no sítio do Superior Tribunal de Justiça constata-se que a decisão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário (ato reclamado) foi publicada em 26 de outubro de 2023 (quinta-feira).



    A presente reclamação, contudo, somente foi protocolada em 20.11.2023 (eDoc 24), após o trânsito em julgado cuja certidão no andamento processual indica haver ocorrido em 07.11.2023.  



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).  



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC.



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo.



    No caso concreto, esse prazo não foi respeitado.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    Ademais, colho do andamento processual no STJ a decisão que apreciou a questão do suposto equivoco na certificação do trânsito em julgado, fundamentada de acordo com o entendimento acima expressado:



    “DESPACHO: Trata-se de petição em que se alega que foi certificado o trânsito em julgado, argumentando-se a possibilidade do manejo de novo recurso extraordinário e a pretensão de apresentar reclamação perante o STF. Observo que a data do trânsito em julgado foi corretamente certificada (fl. 2.597), considerando o transcurso do prazo para apresentação do único recurso cabível, a saber, os embargos de declaração, contra o acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Ainda que assim não fosse, vale esclarecer, em atenção ao princípio da cooperação, que, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. Como evidenciado, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, remanescendo apenas a conclusão do próprio acórdão que manteve a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, e exaurida a jurisdição desta Corte Superior, nada há que se possa apreciar. Arquivem-se ou baixem-se os autos à origem, caso a providência cabível ainda não tenha sido adotada, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Vice-Presidência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023.” (grifo nosso)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente